Tribunal: TJMT
Processo: 0007688-36.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0007688-36.2011.8.11.0037
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESPÓLIO DE SINCLARI TRAMONTIN
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83629958) interposto por BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81092476):
“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DEPRÉ–EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 85, §2o DO CPC/15 – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO EXCEPCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8o do art. 85 do CPC/2015, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do, art. 85 do CPC/2015.
Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC/15. Recurso desprovido. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAC n. 0007688-36.2011.8.11.0037, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 24/03/2021) ”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença que nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada em face do ESPÓLIO DE SINCLARI TRAMONTIN E OUTROS, acolheu os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade manejada pelos demandados, para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, e, por conseguinte, julgou extinto o feito, na forma do art. 487, II, do CPC vigente, condenando a instituição bancária ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
O Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que decisão causa o enriquecimento ilício, além da desproporcionalidade entre o trabalho realizado pelo patrono da parte adversa com o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, por consequência deve ser reduzido o valor da condenação.
Recurso tempestivo (id. 83666450).
Contrarrazões (id. 84145955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que decisão causa o enriquecimento ilício, além da desproporcionalidade entre o trabalho realizado pelo patrono da parte adversa com o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, por consequência deve ser reduzido o valor da condenação.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
4. O pedido do Apelo Nobre consistia, ipsis litteris, em excluir a "condenação da FESP nos honorários ou fixando-os com valor menor que o mínimo sobre o percentual de 8 ou 10% sobre o proveito econômico obtido" (fl. 88, e-STJ), quando a jurisprudência maciça do STJ aponta pela impossibilidade de revisar valores de honorários, exceto quando exorbitantes ou irrisórios, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1861568/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça